Tribunal: CARF
Processo: 11065.908972/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908972/2019-24
ACÓRDÃO
3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RARA TRANSPORTE, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
BENS E INSUMOS SUJEITO A SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO BÁSICO.
As aquisições desoneradas de PIS/COFINS não ensejam direito à tomada de
crédito de contribuições sociais nas respectivas entradas.
SUSPENSÃO DE PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Nos casos em que há suspensão das contribuições sociais por
determinação legal expressa, como é o caso das vendas de “arroz em
casca” (NCM 1006.10) por pessoas jurídicas cerealistas, agropecuária e
cooperativas de produção, apenas a tomada de créditos presumidos e suas
restrições peculiares são aplicáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório elaborado pela DRJ por ter o mesmo resumido a questão posta de
forma adequada e esclarecedora, prestigiando, ainda, a eficiência administrativa:
Trata-se neste processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento – PER
apresentado pela empresa supracitada, solicitando saldo credor de PIS NÃO
CUMULATIVO apurado no 2o trimestre de 2019, no valor de R$ 92.133,49. O
Relatório Fiscal de fls. 45/57 embasou a decisão administrativa da fl. 39, restando
confirmada a procedência parcial do saldo credor de Cofins pleiteado em
ressarcimento no valor de R$ 22.069,87.
O recorrente tem por objeto social o transporte rodoviário de cargas. Também
realiza o beneficiamento de arroz, comércio de cereais e de produtos alimentícios
em geral, industrialização e exportação de produtos agrícolas, conforme seu
contrato social. Pela legislação vigente, apura IRPJ e CSLL pelo lucro real,
sujeitando-se à apuração das contribuições de PIS e de COFINS pela não
cumulatividade.
A auditoria, em questão, apontou irregularidades na apuração do crédito básico
sobre aquisição de arroz com casca. Pela análise do CNAE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas) dos fornecedores de arroz com casca (NCM
1006.1092) da empresa interessada, constatou-se que todos seriam cerealistas,
exercendo atividade agropecuária ou sendo cooperativa agropecuária. Assim, as
vendas de arroz com casca ao manifestante, empresa do lucro real, estariam
sujeitas à suspensão das contribuições. Portanto, as aquisições de arroz com casca
(código NCM 1006.10), efetuadas de pessoas jurídicas agropecuárias, cerealistas e
cooperativas de produção agropecuária, cujas vendas estão sujeitas a suspensão
da incidência da contribuição para PIS/Pasep e da Cofins, não dão direito ao
crédito básico.
Também foram constatados créditos indevidos sobre despesas de frota própria da
requerente, que incluiu na base de cálculo o valor de R$ 1.201.086,26, vinculados
a receitas não tributadas no mercado interno. Nos conhecimentos de transporte
eletrônico (CT-e), emitidos entre 12/2015 e 12/2018, o contribuinte é o emitente
do documento e, também, o tomador do serviço (participante).
Anexados documentos, como relatórios e as planilhas que deram suporte ao
Relatório Fiscal, contendo a relação das notas fiscais cujos créditos foram
glosados.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
3
Devidamente cientificado do Despacho Decisório em 07/11/2019, o contribuinte
apresentou,
tempestivamente,
em
20/11/2019,
sua
Manifestação
de
Inconformidade, na qual discorda do entendimento da fiscalização, apresentando
as alegações dispostas ao longo das fls. 7/18.
Defende que mesmo que as operações realizadas fossem tributadas à alíquota
zero, tanto as relativas ao transporte, como as de comercialização de arroz,
permitiriam a manutenção dos créditos fiscais.
Entende como indevida a glosa dos créditos básicos sobre aquisições de arroz em
casca, adquiridos de revendedores – não cerealistas – cujas notas fiscais não
estariam contempladas pela suspensão das contribuições, mas sim pelo regime de
tributação previsto no art. 2o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As normas que regem as contribuições determinam a apropriação de créditos
presumidos com alíquotas de 0,5775 % para o PIS e de 2,66 % para a Cofins,
quando as compras forem efetuadas de produtores rurais, cerealistas,
cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias. Nos demais casos, os créditos devem ser apurados pelas
alíquotas de 1,65 % e 7,6 %, respectivamente.
Alega que a Auditoria teria “pinçado” dentro dos códigos de Classificação Nacional
de Atividades Econômicas- CNAE dos fornecedores a nomenclatura “cerealista”,
buscando fazer crer que a operação realizada entre eles e o recorrente estaria
sujeita à suspensão das contribuições. Esta tentativa de transformar os
fornecedores em cerealistas não pode prosperar, dado que a legislação é taxativa
ao determinar que o estabelecimento para ser considerado cerealista deve
cumulativamente realizar a atividade de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos com códigos NCM/SH 10.01 a 10.08 da TIPI. Aponta que
seus fornecedores exerceriam diversas atividades e que tais operações não se
enquadrariam no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Coloca que tais operações
somente poderiam ser consideradas como revenda de mercadorias, tributadas
integralmente pelo PIS e pela Cofins, com CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações) 5.102. Dessa forma, não ocorreria a suspensão da tributação das
contribuições. Aduz, ainda, que nessas aquisições de arroz não se poderia
considerar a ocorrência de processo de industrialização. Cita o caso da empresa
Arrozella que estaria impossibilitada de ser uma cerealista por não realizar a
atividade de armazenagem. Apresenta tabela com relação de fornecedores
requerendo o crédito básico na sua integralidade (e não o presumido), de acordo
com o art. 489, da Instrução Normativa da RFB no 1.911/2019. Cita posição de
conselheira do CARF em determinado Acórdão.
Também são contestadas as glosas de créditos básicos sobre despesas com frota
própria de veículos. Diz que respondeu equivocadamente à Intimação de no
421/2019, sendo que o correto seria a informação de que o serviço de frete seria
de operação de venda, sendo o ônus suportado pelo vendedor da mercadoria, no
caso o recorrente. Não fazendo parte do processo produtivo, não poderia ser
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
4
tratado como insumo, como informado pela empresa naquela oportunidade.
Explica que mesmo sendo cliente final, executa dois tipos de atividades. Contudo,
ao executar uma das atividades, tem como prestadora de serviço de transporte
ela mesma, pois possui essa atividade em seu CNAE e não contrata uma terceira
pessoa jurídica para o serviço, visto ser desnecessário. Entretanto, se existisse
uma outra pessoa jurídica na operação, a manifestante iria apropriar o crédito,
pois o ônus sempre é suportado por ela, tendo em vista que o frete é pago pelo
remetente da mercadoria. Desta forma, não poderia haver dúvida quanto ao
direito ao crédito nas operações de transporte, posto que empresa efetua os dois
tipos de operações antes que a mercadoria chegue ao seu destino final. E, embora
parte dos créditos seja de períodos anteriores, a própria legislação permitiria o
aproveitamento de crédito não utilizado em determinado mês para os
subsequentes.
POR FIM, entendendo demonstrada a improcedência do indeferimento dos
créditos básicos glosados, requer que seja acolhida sua manifestação de
inconformidade e os mesmos homologados no seu direito ao crédito básico sobre
a aquisição de arroz em casca, oriundo de fornecedor contribuinte das
contribuições do PIS e da Cofins; e do direito ao crédito básico sobre despesas de
fretes tomados, onde o ônus do frete é suportado pelo vendedor da mercadoria.
Importante observar que a empresa em 29/11/2022, impetrou junto à 6a Vara
Cível da SJDF o Mandado de Segurança de no 1078635-26.2022.4.01.3400,
visando a celeridade da tramitação processual (no conjunto de oito processos
relativos a seus pedidos de ressarcimento, dentre eles o que ora se aprecia),
tendo obtido liminar para que os pedidos fossem apreciados no prazo de 30 dias.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Não há previsão legal para apuração de crédito básico sobre aquisição de arroz
em casca (NCM 1006.10) em operações efetuadas com cerealistas, pessoas
jurídicas agropecuárias e cooperativas de produção. Tais operações se sujeitam à
suspensão da tributação das contribuições.
DESPESAS COM FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS.
Despesas com frota própria de veículo, utilizada para entrega de mercadorias
produzidas, não geram créditos da não cumulatividade.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova –
liquidez e certeza, não é suficiente para reformar a decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
5
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário a recorrente repele o acórdão da DRJ alegando, em
apertada síntese aquilo que já havia manejado em sede de manifestação de inconformidade,
aduzindo ter direito ao creditamento do arroz com casca (NCM 1006.10), uma vez que tais
operações, a despeito de realizadas por comercial cerealista, teriam sido submetidas à tributação
das contribuições sociais.
Informa, ainda, que em relação aos custos com a manutenção da sua frota que
transporta seus produtos ao consumidor final, tal manutenção é elemento essencial para a sua
atividade econômica sob o viés de transportadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Creditamento em aquisições de arroz em casca (NCM 1006.10).
O caso envolve o direito crédito básico de PIOS/COFINS não cumulativos sobre
aquisições de arroz em casca (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul 1006.10), efetuadas de
cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativas de produção. O
contribuinte argui, em síntese, que a despeito de os fornecedores serem cerealistas, quando
realizam apenas parte das atividades, e não todas em conjunto para um mesmo destinatário, a
regra de suspensão das contribuições não se aplicaria, viabilizando a tomada de créditos.
Sobre a temática, vejamos incialmente a legislação de regência, começando pelo §
2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que regulando a não cumulatividade, aponta
para as hipóteses sem direito a crédito.
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição;
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
6
Quer isso deixar claro que a aquisição de bens e serviços desonerados pela
contribuições sociais não ensejam direito à tomada de créditos. Por outro lado, mas ainda
aplicável ao caso em voga, a Lei no 10.925/2004, no seu artigo 8o, caput e § 1o, bem como no
artigo 9o, caput e § 1o, inciso I, indicam a suspensão nas vendas feitas por cerealista/pessoa
agropecuária/cooperativa e conjugação com a possibilidade de crédito presumido.
Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3 o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou
recebidos
de
cooperado
pessoa
física.
§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
7
A alíquota do crédito presumido vem carregada no artigo 8o, § 3o da Lei no
10.925/2004, no patamar de 35% daquela prevista em lei.
Art. 8o [...] § 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições,
de
alíquota
correspondente
a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.
Essa base legal ampla e fundamentada determina a aplicação ao caso, haja vista que
o arroz em casca (NCM 1006.10) está entre aqueles que submete a operação com comercial
cerealista à sistemática de apuração acima disposta.
O arroz em casca está incluído no intervalo 10.01 a 10.08 do inciso I do § 1o do art.
8o da Lei no 10.925/2004, não incidindo nas exceções 1006.20 e 1006.30. Logo, quando adquirido
de cerealista (que cumpra cumulativamente as atividades) ou de pessoa jurídica
agropecuária/cooperativa, a venda ao adquirente do lucro real ocorre com suspensão das
contribuições sociais ao PIS/COFINS.
A consequência disso é que não há falar-se em crédito básico nessas aquisições a
teor do artigo 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nas hipóteses legais acima dispostas e que se aplicam ao caso concreto, o
contribuinte pode apurar apenas crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004, no
percentual definido pelo § 3o. Entretanto, esse crédito presumido somente se presta à dedução
das contribuições devidas, sem direito a ressarcimento/compensação, conforme o ADI SRF no
15/2005.
Assim, ainda que o direito ao crédito presumido do arroz com casca possa ser
acolhido, não se deve perder de mente que esse direito creditório possui limitações legais ao seu
uso e aproveitamento, na forma no ADI SRF no 15/2005. Referida norma interpretativa, segundo o
E. STJ, está em consonância com o Ordenamento, tratando-se, portanto, de uma limitação legal.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS
NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA. ART. 11 DA LEI 11.116/05.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Recurso especial interposto nos autos de mandado de segurança, impetrado
pela contribuinte com objetivo de ver reconhecido o direito de compensar seus
créditos presumidos de PIS e de COFINS, oriundos da Lei 10.925/04, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 16 da
Lei 11.116/05. Aduz que são ilegais os atos regulamentares do Poder Executivo
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
8
(Ato Interpretativo Declaratório 15/2005 e a Instrução Normativa SRF 660/2006)
que se contrapõem a essa pretensão.
2. O direito à compensação tributária deve ser analisado à luz do princípio da
legalidade estrita, em conformidade com o que dispõe o art. 170 do CTN: "A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública". Precedentes: AgRg no Ag 1.207.543/PR, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2010; AgRg no AgRg no REsp
1012172/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; AgRg no REsp
965.419/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 5/3/2008.
3. Dispõe o art. 16, inciso I, da Lei 11.116/05: "O saldo credor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, poderá ser objeto de: I - compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria".
4. A compensação autorizada pelo art. 16 da Lei 11.116/05 não contempla a
utilização dos créditos presumidos disciplinados na Lei 10.925/04, o que, por si só,
à luz do art. 170 do CTN, afasta o direito líquido e certo vindicado nesta
impetração. 5. Além disso, a concessão de créditos presumidos pela Lei
10.925/04 tem por escopo a redução da carga tributária incidente na cadeia
produtiva dos alimentos, na medida em que a venda de bens por pessoa física
ou por cooperado pessoa física para a impetrante (cerealista) não sofre a
tributação do PIS e da COFINS, ou seja, dessa operação, pela sistemática da não
cumulatividade, não há, efetivamente, tributo devido para a adquirente se
creditar.
6. Essa finalidade é suficiente para diferenciar esses créditos presumidos
daqueles expressamente admitidos pela Lei 11.116/05, os quais são
efetivamente existentes, por decorrerem da sistemática da não cumulatividade
prevista nas Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04. Aliás, a Lei 10.637/02 (com
redação incluída pela Lei 10.865/04), em seu art. 3o, § 2o, inciso II, exclui de sua
sistemática o crédito derivado "da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição".
7. Ademais, a própria Lei 10.925/04, em seus arts. 8o e 15, só prevê a utilização
desses créditos presumidos para o desconto daquilo que for devido de PIS e de
COFINS.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
9
8. Portanto, os atos regulamentares expedidos pelo Poder Executivo ora
impugnados pela recorrente, ao impedirem a compensação ora postulada, não
inovaram no plano normativo nem contrariaram o disposto no art. 16 da Lei
11.116/05, mas, apenas explicitaram vedação que, como visto, já estava contida
na legislação tributária vigente.
9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.118.011/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 31/8/2010.)
No mesmo sentido já se manifestou de forma unânime a 3a Turma/Câmara desse
CARF, a saber:
Numero do processo: 10120.004234/2005-36 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO CARF Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Feb 20 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2019 Ementa: Assunto: Normas Gerais de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2004

CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15
da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS. Numero da decisão: 9303-008.051 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire,
Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas. Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
Logo, referidos créditos presumidos não podem ser passíveis de ressarcimento por
parte do contribuinte, ou compensação com os demais tributos administrados pela RFB, devendo
ser consumidos via compensação específica com débitos da mesma natureza.
Há, ademais, o fato de as entradas de arroz terem sido escrituradas com CFOP 1101
(compra para industrialização), o que afasta a tese de mera revenda, ao ponto em que não afeta a
premissa central, que é a suspensão na origem, inviabilizando o crédito básico sobre essas
aquisições.
2.2 Crédito sobre frete.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908972/2019-24
10
O caso concreto tem uma peculiaridade no que toca ao creditamento pretendido
sobre o frete. A recorrente bem descreveu uma espécie de pensamento engendrado sob a
hipótese de que a empresa teria direito a créditos básicos de frete prestados a si mesma. Aponta
para o inciso IX do artigo 3o da 10.833/03 como fundamento. Vejamos o esquema visual, que
confere com a pretensão:

Como se verifica dos termos do recurso voluntário, a recorrente tenta corrigir a
forma de fundamentação dos seus créditos, passando do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03
para incluir tais custos na condição de insumos da sua atividade. No entanto o que a empresa
busca é, em verdade, tomar créditos de PIS/COFINS como se o serviço tivesse sido prestado a ela
mesma.
Ora, se os custos com o transporte/frete correm por conta do contribuinte, o que
pode ensejar, eventualmente, créditos são os insumos que a atividade de transportadora tenha
consumido para que a atividade econômica da empresa possa ser alcançada. Ainda que se
autorizasse a correção de curso, essa pretensão não poderia prosperar dada a absoluta ausência
de provas documentais que respaldem aquilo que o contribuinte agora diz ser o correto.
O ônus da prova em casos de ressarcimento, como é o caso concreto, recai sobre o
contribuinte, nos termos do artigo 373 do CPC (Processo Civil). No caso o contribuinte não se
desincumbiu desse ônus, principalmente diante da própria alteração de critério jurídico.
Nesses termos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 205
DF CARF MF
Original